Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-05.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000160-05.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA E DA QUALIFICADORA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e a prova oral disposta no feito.

É possível, e isto quem dirá são os jurados,
que o acusado tenha, no dia 05 de dezembro de 2020, por volta de 01h40min, no bar “Bastidores Pub”, com animus necandi, efetuado disparos de arma de fogo contra JACKSON BARBOSA XAVIER, de alcunha “QUIQUINHO”, que foi surpreendido com a ação do acusado, que lhe causaram as lesões descritas no auto de necrópsia disposto nos autos e que foram a causa da sua morte por traumatismo cranioencefálico.

Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n° 8000160-05.2021.8.05.0076
, da comarca de Entre Rios/BA, sendo recorrente
JOÃO BATISTA SANTOS SOUZA
,
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.